Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-15.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inaplicabilidade do cdc. Inversão do ônus da prova. Rediscussão de mérito. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-15.2023.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA DA SILVA - CPF: 019.075.261-02 (EMBARGANTE), THIAGO DE FREITAS LINS - CPF: 797.432.265-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inaplicabilidade do
cdc
. Inversão do ônus da prova. Rediscussão de mérito. Prequestionamento. Rejeição
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória, considerando hábil o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito e afastando abusividade de juros e capitalização. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à análise do pedido de inversão do ônus da prova
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não ter analisado o pedido de inversão do ônus da prova
.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão no acórdão, pois o julgamento da ação monitória
,
que se baseou na suficiência documental, na conformidade das taxas de juros com o mercado e na licitude da capitalização
,
independe da expressa menção ou aplicação do CDC ou da inversão do ônus da prova
.

4.
O acórdão fundamentou adequadamente a licitude das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que a natureza consumerista da relação fosse determinante para o deslinde
.

5.
A prova documental nos autos, incluindo a proposta de abertura de crédito assinada e extratos que comprovam a disponibilização dos valores e atualização da dívida, foi suficiente para o julgamento da lide, tornando a questão da inversão do ônus da prova irrelevante para o resultado
.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da controvérsia, nem obrigam o magistrado a rebater todos os argumentos da parte, desde que a demanda seja enfrentada com observância das questões relevantes e imprescindíveis
.

7.
O prequestionamento exige a indicação de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro a um dispositivo legal, não se configurando pela simples indicação de normas ou pela discordância com o julgado
.

IV. Dispositivo

8
. Embargos de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO DE PAULA DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais da ação monitória (proc. nº 1000700-15.2023.8.11.0084) promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora embargante, por entender que “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para instruir ação monitória
”, em consonância com a Súmula 247 do STJ. Além disso, afastou os argumentos de abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas e ilicitude da capitalização mensal de juros (cf. Id. nº 282425352).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual discutida nos autos e não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, sustentando que: (i) As instituições financeiras estão sujeitas às disposições do CDC, conforme Súmula 297 do STJ; (ii) O inciso VIII do art. 6º do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora; (iii) Todos os requisitos para a inversão do ônus da prova estariam evidentes no caso, caracterizando-se o embargante como consumidor vulnerável e hipossuficiente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e prequestionar a matéria discutida, com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores (cf. Id. nº 284284389).

O embargado apresentou contrarrazões argumentando que o CDC é inaplicável ao presente caso, uma vez que o embargante, na época da liberação do crédito, encontrava-se na condição de empresário/autônomo e utilizou o crédito na cadeia produtiva, não como destinatário final, tratando-se apenas de intermediário. Sustenta, assim, a total improcedência dos embargos (cf. Id. nº 286130389).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, o caso em apreço cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à análise do pedido de inversão do ônus da prova.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não verifico a ocorrência de omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado abordou de maneira suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que não expressamente mencionada a aplicabilidade ou não do CDC.

A alegação de que o acórdão foi omisso por não aplicar o CDC e não analisar o pedido de inversão do ônus da prova não procede, pois o julgamento da causa não dependia necessariamente dessa análise específica, tendo sido adequadamente apreciadas as questões centrais da lide, quais sejam: (i) a suficiência da documentação apresentada para embasar a ação monitória; (ii) a eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios; e (iii) a licitude da capitalização mensal de juros.

O acórdão concluiu, com base na Súmula 247 do STJ, que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Tal conclusão independe de prévia declaração acerca da aplicabilidade do CDC, pois a suficiência ou não dos documentos para embasar a ação monitória é questão processual que se resolve à luz das normas processuais aplicáveis.

Ademais, quanto às taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros, o acórdão fundamentou adequadamente a licitude das cláusulas contratuais, observando que as taxas de juros pactuadas estavam em conformidade com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo falar em abusividade a justificar a intervenção judicial. Essa análise foi realizada com base nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é aplicável independentemente da natureza consumerista ou não da relação jurídica.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Cabe ressaltar que, no tocante à inversão do ônus da prova, a questão sequer se mostrava relevante para o julgamento da causa, uma vez que a existência do débito restou devidamente comprovada pela documentação apresentada, incluindo proposta de abertura de crédito assinada pelo embargante (cf. Id. nº 261368796), extrato de conta comprovando a disponibilização dos valores (cf. Id. nº 261368797) e demonstrativo de atualização da dívida (cf. Id. nº 261368798, 261368799 e 261369250).

Vale registrar que a prova contida nos autos era suficiente para o julgamento da lide, independentemente de quem tivesse o ônus de produzi-la, pelo que a eventual aplicação ou não da inversão do ônus da prova não alteraria o resultado do julgamento.

Assim, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025